Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE. PEDIDO DEDUZIDO EM RELAÇÃO A CÉDULA DIVERSA. MENÇÃO NA RÉPLICA. ABUSIVIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO NOVA. SUBSTITUIÇÃO.
1. Consoante dispõe o artigo 141 do CPC/15, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
2. A simples menção a cédula de crédito bancário diversa, na réplica, não conduz à alteração imediata da fundamentação e do pedido que foram deduzidos inicialmente na exordial.
3. Nos termos do artigo 329 do CPC/15, após a citação, o Autor somente pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir se houver o consentimento do Réu.
4. O enunciado da Súmula no 381/STJ prevê que, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, de modo que, não tendo havido pedido expresso nesse sentido, não pode o Juízo decretar nulidade de cláusula contratual pactuada livremente entre as partes.
5. O instituto da novação, previsto no artigo 360 e seguintes do CC/02, pressupõe a substituição da obrigação anterior contraída entre as partes por uma obrigação nova, extinguindo a dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias.
6. Se houve novação do negócio jurídico, como informou a Autora, deve-se considerar que a primeira obrigação foi extinta e substituída pela segunda, não sendo possível pleitear nulidade de cláusula de negócio jurídico que já não mais subsiste.
7. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado.